Tribunal: TJMT
Processo: 1014143-07.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014143-07.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 941.197.911-49 (AGRAVADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (AGRAVANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS DA PESSOA NATURAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A utilização indevida de dados pessoais de outrem com o objetivo de propor ações judiciais indenizatórias mediante o emprego de assinatura falsificada configura dano moral passível de reparação, já que evidencia a violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da pessoa natural.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação interposta pelo ora agravante e majorou os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação (IDs.
170451662
e
174225697
).

Este alega que não foram analisados os elementos essenciais da responsabilização civil, visto que ignorada tanto a ausência de prejuízo à parte contrária quanto a inexistência de dolo ou culpa.

Pugna pela reforma da monocrática.

Manifestação do agravado no ID.
177197675
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o
decisum
agravado, o agravante utilizou-se de procuração que não foi assinada pelo agravado para protocolar três demandas judiciais em nome dele perante os Juizados Especiais Cíveis e contra a empresa Claro S.A.

Pouco tempo depois da distribuição desses processos ele pediu a desistência das lides e argumenta que isso basta para caracterizar a ausência de prejuízo civil.

Em relação ao dano moral deferido ao agravado em primeiro grau de jurisdição e mantido pela monocrática de 31/5/2023, considerou-se que os fatos narrados geram dissabor considerável e excepcional que excede à razoabilidade corriqueira.

Tendo sido o agravante o responsável pela utilização de procuração que foi indicada como falsa por perícia judicial, é dele a responsabilidade civil pelo evento danoso.

Não se trata de prejuízo extrapatrimonial
in re ipsa
, mas de caso concreto em que houve a violação dos direitos subjetivos e personalíssimos da pessoa natural por ato ilícito do agravante que prestou serviço advocatício para quem não os solicitou e com o manifesto intento de auferir vantagem.

O dissabor ora discutido foi suficiente para incutir na vítima a falta de tranquilidade emocional mediante a exposição à situação aviltante demonstrada nos autos (art. 373, inciso I, do CPC).

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL (...).
ATAQUE A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA.
DIREITO À DIGNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA
(...). 2.
A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral
. 3.
Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social
. 4.
O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima
. 5. Em situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como ocorre com doentes mentais, a configuração do dano moral é absoluta e perfeitamente possível, tendo em vista que, como ser humano, aquelas pessoas são igualmente detentoras de um conjunto de bens integrantes da personalidade. 6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015, sem grifos no original).

APELAÇÃO (...).
A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1001027-90.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021, sem destaques no original).

Não sendo manifesta a inadmissibilidade deste Agravo Interno tampouco a sua improcedência, já que se faz necessária a análise dos fatos para se chegar a uma conclusão sobre o cabimento ou não de indenização por dano moral, mostra-se inaplicável aqui a multa prevista pelo art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023